Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008194-22.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO PEDRO PAMPLONA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. CONSUMAÇÃO DELITIVA VERIFICADA. RETIRADA DA RES FURTIVA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA AINDA QUE DE FORMA BREVE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO STJ. PRECEDENTES.

2. Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo aplicada no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos, apesar da valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não deve ser acolhida a alegação defensiva de redimensionamento da reprimenda, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

3. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
João Pedro Pamplona Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7408440, que no dia 16 de abril de 2019, por volta das 19h00min, a ofendida Claudia Saraiva da Costa se encontrava no ônibus da linha Sacramenta/Nazaré, voltando do serviço, com o coletivo trafegando na Avenida Tavares Bastos, no Bairro da Marambaia, próximo ao Supermercado Matheus.

Relatou que, no momento em que desceria do veículo, a vítima percebeu quando o ora apelante João Pedro Pamplona Oliveira puxou de dentro de sua bolsa um aparelho celular, empreendendo em fuga na sequência. Contudo, logo em seguida, Claudia correu atrás do apelante, alcançando-o. Então, o apelante empregou de violência contra a ofendida para buscar resguardar a detenção do bem subtraído, entrando em uma luta corporal com a vítima, que ficou ferida no joelho, rosto, braço e outras partes do corpo.

Noticiou que, populares que se encontravam às proximidades passaram a linchar o apelante, resgatando a
res furtiva
e devolvendo-a à vítima, chegando em seguida a Polícia Militar, que prendeu o ora apelante e encaminhou todos à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §1º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
08 de maio de 2019
, ID 7408441.

Resposta à Acusação, ID 7408442.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7408446, e ID 7408448.

Memoriais Finais da Acusação, ID 7408449.

Memoriais Finais da Defesa, ID 7408450.

Sentença condenatória prolatada em
20 de fevereiro de 2020
, ID 7408452.

Recurso de apelação interposto em 22 de julho de 2020, ID 7408453.

Em suas
razões recursais
, ID 7408453, a defesa postulou pela desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, argumentando que não houve a posse mansa e pacífica da
res
, vez que o apelante veio a ser detido por populares logo após a ocorrência do delito. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante, com a escorreita valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7408454, pág. 06-9, e ID 7408455, pág. 01-02, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e

parcial provimento
do recurso, para que sejam reanalisadas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de modo a ser fixada a pena-base ao ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 8041996, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
João Pedro Pamplona Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7408453, a defesa postulou pela desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, argumentando que não houve a posse mansa e pacífica da
res
, vez que o apelante veio a ser detido por populares logo após a ocorrência do delito. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante, com a escorreita valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob análise
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir delineadas.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona,
in verbis
: “
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”.

Impende destacar, ainda, que os nossos Tribunais Superiores têm sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo.

Sobre o tema,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. (...).

1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2. No caso dos autos,
os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, anda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo.
(...).
(STJ – AgRg no AREsp 1792317 SP 2020/03/07829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 06/08/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...).
1.

A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente
. (...).
(STF – HC 109078 SP, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 25-10-2011 PUBLIC 26-10-2011).
Grifei

Na hipótese, a vítima
Claudia Saraiva da Costa
foi contundente em afirmar que se encontrava no ônibus, voltando do serviço, quando o apelante puxou de dentro da sua bolsa o seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, a vítima correu atrás do apelante, alcançando-o, momento em que este empregou violência contra a ofendida, na intenção de manter a posse do bem subtraído, entrando em luta corporal com a vítima, que ficou lesionada no joelho, no rosto, braço e outras partes do corpo.

A ação delitiva não logrou êxito por motivos alheios a vontade do apelante, que ao tentar evadir-se do local, após travar embate corporal com a vítima, foi detido por populares e, posteriormente, recolhido com a chegada da guarnição policial, sendo deslocado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Tais elementos demonstram a efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, que somente obteve o retorno do seu aparelho celular após a captura do apelante, restando consumado, assim, o crime de roubo.

A de se ressaltar, que a jurisprudência majoritária das Cortes Pátrias adota a teoria da inversão da posse –
apprehensio ou amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de temo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

No caso concreto, houve a efetiva inversão da posse da coisa, ainda que o apelante tenha sido capturado momentos após a consumação da empreitada delitiva, o que afasta o pretendido reconhecimento da tentativa.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.

1.
Para a consumação do crime de roubo, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa pelo autor do fato. É suficiente a inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por pouco tempo; o que acontecera no caso em análise
. (...).
(TJ/CE – APR 0138469-20.2019.8.06.0001 CE, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
(...).
1. Os depoimentos da testemunha e da vítima são provas hábeis e legítimas a fundamentar o decreto condenatório do acusado, uma vez que convergem entre si. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso
. (...). 4. In casu,
a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula n. 582 do STJ
. (...).
(TJ/DF – AP 0002034-06.2019.8.07.0003 DF, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 11/03/2020).
Grifei

Não há de se olvidar que tal entendimento está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 582
, a qual preconiza:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesses termos, deve ser mantida a condenação pelo delito em sua forma consumada, nos exatos termos proclamados na r. sentença ora recorrida.

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal ora epigrafado.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
sendo aplicada no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos
, apesar da valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
não deve ser acolhida a alegação defensiva de redimensionamento da reprimenda
,
mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante
, em relação à prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da respeitável sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022